Tribunal: TJSP
Processo: 1500370-06.2020.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Embriaguez no volante – Nulidade da prova diante da realização de prisão em flagrante e suposta investigação por guardas metropolitanos – Absolvição por inexistência de provas – Guardas que foram acionados para proteção do patrimônio municipal – Acusado que colidiu com um poste por estar embriagado e sem habilitação – Situação flagrancial configurada – Artigo 301 do Código de Processo Penal

Ementa:
Embriaguez no volante – Nulidade da prova diante da realização de prisão em flagrante e suposta investigação por guardas metropolitanos – Absolvição por inexistência de provas – Guardas que foram acionados para proteção do patrimônio municipal – Acusado que colidiu com um poste por estar embriagado e sem habilitação – Situação flagrancial configurada – Artigo 301 do Código de Processo Penal que permite qualquer um do povo prender quem esteja em flagrante delito – Preliminar rejeitada.

Dosimetria – Substituição da pena privativa de liberdade por uma multa no lugar da prestação pecuniária – Pleito rejeitado – Prestação pecuniária adequada à gravidade do delito em pauta – Réu que estava embriagado, sem habilitação e colidiu com um poste, causando efetivo dano à columidade pública – Atendidos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Medida socialmente recomendável.

Recurso não provido.